Tribunal: TJDFT
Processo: 0752924-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do Processo n° 0017846-12.2015.8.07.0009.
2. A decisão agravada determinou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja distribuído em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 134, § 1o, do CPC, não exige que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados.
5. A Instrução no 2 da Corregedoria do TJDFT admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença.
6. Precedentes do TJDFT e do STJ indicam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos da execução ou cumprimento de sentença, sendo desnecessária a distribuição em autos apartados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Unânime.
Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de incidente processual, e não de processo incidental, logo é desnecessária sua instauração em autos apartados."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0719991-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, 28.11.2024. (Acórdão 1979362, 0749269-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) e TJDFT, AI 0721613-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.